Tribunal: TJDFT
Processo: 0040746-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. OMISSÃO. EXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).
3. Embargos de declaração interpostos por Maria Nazareth Farani Azevedo conhecidos e parcialmente providos para suprir a omissão relativa ao exame do pedido reconvencional concernente à conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, para, subsequentemente, não acolhê-lo.
4. Embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Academia de Tênis Empreendimentos Imobiliários S/A e Attos Empreendimentos Imobiliários S/A parcialmente conhecidos e parcialmente providos para acrescentar o seguinte item no dispositivo do acórdão embargado: “j) os valores relativos aos preços públicos ONALT/ODIR serão objeto de compensação na permuta física na forma da cláusula 3.3.1 do contrato, cujo montante atualizado deve ser obtido por meio de envio de ofício ao órgão público competente na fase de cumprimento de sentença.”
5. Embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima HC Construtora S/A conhecidos e desprovidos.
6. Embargos de declaração interpostos por Marco Farani, Grace Farani e Ricardo Farani parcialmente conhecidos e desprovidos.